Tribunal: TJDFT
Processo: 0737782-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. TESTAMENTO. IMPORTÂNCIA EXISTENTE EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. BEM DETERMINADO. LEVANTAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE PRECATÓRIO DE TITULARIDADE DA TESTADORA. IMPOSSIBILIDADE. VALORES NÃO ESPECIFICADOS EM ESCRITURA PÚBLICA DE TESTAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 1.899 DO CÓDIGO CIVIL. PREVALÊNCIA DA VONTADE DA TESTADORA. EXCLUSÃO DOS HERDEIROS COLATERAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1.850 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível confundir a busca da vontade do testador com o elemento volitivo da beneficiária, mormente quando a declaração de última vontade delimita de forma expressa e inequívoca o bem que toca à parte autora.
2. Consoante estabelece o art. 1.899, do Código Civil, é necessário interpretar o testamento em prestígio da última vontade da testadora.
3. Não se pode concluir pela exclusão dos herdeiros colaterais, nos termos do art. 1.850 do Código Civil, se a testadora não dispôs de todo o conteúdo patrimonial.
4. Apelação conhecida e não provida.